Tribunal: STF
Processo: RE 1395098
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO PREVIAMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA INCABÍVEL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RE Nº 573.872-RG/RS, TEMA RG Nº 45. INVIABILIDADE DE FRACIONAMENTO. LEADING CASE DO TEMA Nº 755 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 723.307-MANIF-RG/PB. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO COM O STATUS DE ‘BLOQUEADO’. POSSIBILIDADE. 



    1. O procedimento para a impugnação ao cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública é regulamentado pelo art. 535 do CPC, não havendo previsão de suspensão automática ou necessária do cumprimento da sentença pela simples apresentação de impugnação pelo Poder Público. 



    2. Em observância aos princípios da celeridade processual e duração razoável do processo e considerando os prazos a serem observados para os pagamentos realizados pela Fazenda Pública sob o regime estabelecido pelo art. 100 da CF, é possível a requisição do pagamento dos valores controvertidos antes do julgamento da impugnação apresentada pelo devedor, com a expedição do respectivo precatório com o status de ‘bloqueado’". (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o INSS alega violação ao art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que o precatório somente pode ser expedido com o seu trânsito em julgado, sendo inviável sua apresentação provisória, mediante eventual complementação posterior (e-doc. 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento do RE nº 573.872-RG/RS, Tema RG nº 45, no qual, embora fixada tese referente à obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, pontuou-se também a inviabilidade do regime da execução provisória em obrigação de pagar quantia certa. Confira-se a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dada a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 573.872-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos acrescidos).



    4. Nesse aspecto, é elucidativo o trecho rememorado no voto divergente do acórdão impugnado, de lavra do Des. Sebastião Ogê Muniz, que peço vênias para reproduzir:



    “Ora, nosso ordenamento constitucional não alberga a possibilidade de execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública.



    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto do Ministro Edson Fachin, relator do RE nº 573.872/RS: 



    (...) 



    Portanto, entendeu o legislador separar o cumprimento de sentença, inclusive do ponto de vista topográfico-legislativo, que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública e a de fazer. De todo modo, constata-se que a provisoriedade da decisão decorre da pendência de recurso não recebido em seu efeito suspensivo. 



    Em suma, o cumprimento imediato da decisão provisória dá-se nos mesmos termos que a definitiva, ressalvadas as peculiaridades expressas nos incisos I a III da norma supracitada. Segundo as lições doutrinárias do E. Ministro Luiz Fux, a execução por quantia certa em face da Fazenda Pública não se sujeita ao procedimento tradicional do cumprimento da sentença. Isso pelas seguintes razões: 



    ‘A diferença do presente rito está em que, no cumprimento da sentença por execução para entrega de soma contra a Fazenda Pública, cita-se a devedora para opor embargos em 30 (trinta) dias na forma do art. 1º da Lei nº 9.94/97 que alterou o prazo pela MP nº 2.180; se esta não os opuser, no prazo legal, o juiz requisita o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente. Por seu turno, este pagamento faz-se na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. Justifica-se a atipicidade procedimental da medida em que os bens públicos são inalienáveis, não havendo as etapas conducentes à expropriação ‘ (O Novo Processo de Execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. Rio de Janeiro: Forense, 2008,pp. 333-334, grifos no original). 



    Em sentido complementar, o professor Leonardo Carneiro da Cunha justifica a não sujeição da seguinte forma: 



    ‘Acontece, porém, que não se afigura possível, a partir da Emenda Constitucional nº 30/2000, a execução provisória contra Fazenda Pública. A razão dessa regra está na circunstância de que, uma vez inscrito o correlato precatório, o crédito passa a integrar o orçamento respectivo, devendo ter uma única destinação, qual seja, o efetivo pagamento à parte favorecida. Daí a referida Emenda Constitucional nº 30/2000 exigir o prévio trânsito em julgado, com vistas, inclusive, a resguardar o interesse público no pagamento de verbas orçamentárias, evitando-se o desvio despropositado de destinações mais úteis e vantajosas à consecução de finalidades igualmente públicas.’ (A Fazenda Pública em juízo. 12 ed. São Paulo: Dialética, 2014, p 391) 



    Verifica-se, ainda, que a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.



    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 30, de 13.09.2000, que deu nova redação ao § 1o do art. 100 da Constituição federal de 1988, tornou-se obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos apenas de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais. Não se admite, assim, execução provisória de débitos da Fazenda Pública. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 463936 ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16.6.2006) 



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA SUSTAR EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 100 E § 1º DA CARTA MAGNA. RECURSO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal’ (AI 495.180 ED, Relator Ministro Carlos Velloso). No caso, a decisão recorrida extraordinariamente determinou à Fazenda Pública o pagamento de indenização independentemente de precatório, fato que confere forte plausibilidade jurídica ao apelo extremo. Situação excepcional que autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao mesmo recurso, até o julgamento do agravo de instrumento interposto na origem. Agravo regimental provido.’ (AC 1546 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe 18.5.2007)



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CF, art. 100, § 1º. CPC, art. 730. I. - O art. 730, CPC, deverá ser interpretado em harmonia com o art. 100, § 1º, da Constituição Federal (EC 30/2000), que estabelece que a execução contra a Fazenda Pública, mediante precatório, pressupõe, sempre, sentença condenatória passada em julgado. Dessa forma, o art. 730, CPC, há de ser interpretado assim: a) os embargos, ali mencionados, devem ser tidos como contestação, com incidência da regra do art. 188, CPC; b) se tais embargos não forem opostos, deverá o juiz proferir sentença, que estará sujeita ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 475, I); c) com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o juiz requisitará o pagamento, por intermédio do Presidente do Tribunal, que providenciará o precatório. II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.’ (RE 421233 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 6.6.2004).” (e-doc. 12, p. 2-3; grifos acrescidos).



    5. Daí por que o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado deste Pretório Excelso, visto que possibilitou o lançamento prévio de um precatório na pendência do trânsito em julgado, quando ainda possível sua alteração pela discussão remanescente em recursos endereçados às Cortes Superiores. 



    6. Tal como lançado, o acórdão poderia permitir o lançamento prévio do requisitório e, ainda, admitir uma eventual complementação, em verdadeiro fracionamento, o que não se admite neste Pretório Excelso. Nesse liame, rememoro também o julgamento do RE nº 723.307-Manif-RG/PB, leading case do Tema nº 755 do ementário da Repercussão Geral, no qual o Supremo fixou a seguinte tese:



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.



    É vedado o fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.”



    (RE nº 723.307-Manif-RG/PB, Tema RG nº 755, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2014, p. 27/09/2016).



    7. Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.



    8. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o cancelamento do precatório expedido, renovando-se os termos da decisão de Primeiro Grau, atacada pelo recorrido no agravo de instrumento interposto na origem. Invertidos os ônus sucumbenciais, observada eventual concessão da gratuidade judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator